Tribunal: STF
Processo: RHC 59212
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA E
DECIDIDA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. OUTRAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS E
QUE, DE QUALQUER FORMA, DEVERAO MERECER ADEQUADO EXAME NO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.